Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. DESCABIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA COMETIMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE.

I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em Juízo e que foram corroborados por laudo pericial, inviável o pedido de desclassificação para roubo circunstanciado.

II - A intenção de matar se configura quando o agente determina que a vítima se ajoelhe ao chão e dispara contra ela, não atingindo o resultado morte por falha na arma e, mesmo assim, prossegue na tentativa de roubo, efetuando outro disparo que desta vez atinge a vítima no pé.

III - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

IV - Praticados todos os atos executórios, inclusive o disparo de mais de um tiro contra as três vítimas, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade), na terceira fase, ainda que não tenha ocorrido a subtração.

V - A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

VI - A restituição do veículo apreendido está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, o que não ocorreu no caso sob exame.

VII - Inviável a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o réu não comprova ser o único responsável pelo cuidado dos filhos menores e tampouco que sua presença é indispensável para tanto.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.